Tribunal: TJDFT
Processo: 0709640-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709640-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MAX CALCADOS E VESTUARIO LTDA, MARCIA GOMES ROSA DA SILVA, EDILSON ROSA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão de Id 151923677, proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0702741-65.2021.8.07.0001) proposta em desfavor de MAX CALÇADOS E VESTUÁRIO LTDA e OUTROS, que indeferiu o pedido de penhora de percentual sobre o faturamento da pessoa jurídica agravada, por se tratar de sociedade empresária limitada, bem como dos recebíveis do sócio agravado EDILSON ROSA DA SILVA. Em suas razões (Id 44724380), o agravante relata que o agravado Edilson possui 95% das cotas da empresa de mesmo grupo econômico da sociedade empresária executada. Afirma ser pacífica a jurisprudência no sentido de “que a falta de localização de bens penhoráveis do devedor, após diversas tentativas, viabiliza a afetação excepcional de direito em regra impenhorável.” Defende a possibilidade de penhora de 30% do faturamento da empresa e/ou de recebíveis do executado Edilson, uma vez que referido percentual não interfere na dignidade e sobrevivência do devedor. Assevera que cabe à parte devedora provar que o percentual penhorado é indispensável a sua sobrevivência. Sustenta que a medida requerida prestigia a segurança jurídica, a confiança do crédito, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse do credor e evita o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente. Defende a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, destacando a fumaça do bom direito, uma vez que “a execução do título extrajudicial está em regular processamento, o pedido de penhora de recebíveis é possível no ordenamento jurídico e o agravante ainda não teve seu crédito satisfeito”, e o perigo de dano de difícil reparação, haja vista que “perderá a possibilidade de ter uma parte de seu crédito satisfeito”. Assim, requer seja determinada a expedição de termo de penhora de recebíveis do executado, bem como do faturamento da empresa. No mérito, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão recorrida, autorizando a penhora de 30% do faturamento e/ou recebíveis da parte executada até a quitação do débito. Preparo regular (Ids 44724382 e 44724381). É o relatório. DECIDO. Cabível o presente recurso (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), admito o seu processamento. Em relação à antecipação da tutela recursal, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência recursal vindicada. Na hipótese em julgamento, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demonstrado pelo recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal, não sendo suficiente a afirmação genérica de que perderá a possibilidade de ter seu crédito satisfeito. Importa salientar que o cumprimento de sentença está em pleno curso na origem e, a qualquer momento, pode o credor indicar bens à penhora. Por outro lado, está presente o inequívoco perigo de dano inverso, porquanto a remuneração do devedor, imprescindível ao seu sustento e de sua família, configura, a priori, verba alimentar impenhorável, motivo pelo qual eventual excepcionalidade a tal regra deve ser analisada com cautela. Assim, diante da ausência de comprovação de risco iminente e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, após prestigiar o contraditório, revela-se medida mais adequada. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal e recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora